Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0712697-42.2020.8.07.0001 Apelantes BANCO DO BRASIL S.A. e LOUIS THOMÉ DE ARAÚJO NETTO Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Na apelação, o Banco do Brasil S.A. (Id 19877662) argui ser parte ilegítima, mas essa questão não foi por ele discutida anteriormente em contestação (Id 19877613). Por essa razão, como se trata de questão conhecida de ofício, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes litigantes, em prazo sucessivo, a oportunidade para manifestação sobre eventual ocorrência de violação à regra da dialeticidade e da inovação recursal, questões desfavoráveis ao pleito recursal, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;